Tribunal: TJDFT
Processo: 0807209-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. PLATAFORMA DIGITAL INSERIDA EM APLICATIVO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para o condenar a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 8.946,35 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de repetição de indébito, na forma dobrada, já decotado o estorno realizado no curso da demanda.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 16.7.2024 a recorrida adquiriu um aparelho de telefonia celular modelo “Iphone 15 Promax”, por meio da plataforma digital de compras disponibilizada no aplicativo do banco recorrente. No entanto, a recorrida não teria recebido o equipamento, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra. Em seguida, não obstante a solicitação de cancelamento, o aparelho foi entregue na residência da recorrida a qual, por sua vez, imediatamente devolveu o produto ao fornecedor. Todavia, a recorrida permaneceu sofrendo cobranças das parcelas da compra em sua fatura de cartão de crédito, tendo em vista que o banco recorrente não teria efetuado o cancelamento dos débitos em seu sistema interno. Relatou ainda a recorrida que, até a propositura da presente demanda, teria arcado com o pagamento de R$ 4.756,95, referente às parcelas de 25.7.2024, 25.8.2024, 25.9.2024, 25.10.2024 e 25.11.2024, no importe de R$ 951,39.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que as cobranças efetuadas pelo recorrente após o cancelamento da venda do produto revelam-se indevidas, de modo que é cabível a repetição do indébito, tendo em vista que a recorrida demonstrou que comunicou o banco recorrente acerca das cobranças indevidas.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende ser incabível a condenação a si imposta, uma vez que teria havido o estorno total da compra na fatura do cartão de crédito da recorrida, razão pela qual a manutenção a sentença importaria em enriquecimento sem causa da consumidora.
6. Contrarrazões ao ID 70174145.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se no caso em análise é cabível a restituição de indébito na forma dobrada.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que a plataforma de compras contida em seu aplicativo bancário se trataria tão somente de um espaço digital fornecido pela instituição financeira para que lojas terceiras disponibilizem produtos e serviços aos clientes. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. Em acréscimo, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21.2.2024).
12. No caso, não há que se falar na possibilidade de engano justificável, porquanto o documento de ID 70174095 evidencia que o banco recorrente detinha conhecimento da solicitação de cancelamento da compra, de modo que a manutenção das cobranças após a manifestação expressa da consumidora configura abuso de direito e, portanto, o dever de restituição da quantia paga na forma dobrada é plenamente cabível na hipótese, sobretudo porque o estorno ocorreu (04.12.2024) tão somente após o ajuizamento da presente demanda (25.11.2024). Escorreita, portanto, a sentença. Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdão 1922313, 0706271-15.2024.8.07.0020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 25.09.2024; Acórdão 1871791, 0714550-63.2023.8.07.0007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31.05.2024, publicado no DJe: 17.06.2024.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 42, § único, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, por unanimidade, julgado em 21.2.2024.
Acórdão 1922313, 0706271-15.2024.8.07.0020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 25.09.2024;
Acórdão 1871791, 0714550-63.2023.8.07.0007, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31.05.2024, publicado no DJe: 17.06.2024.